Tribunal: STF
Processo: RE 1178984
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – SERVIÇO VOLUNTÁRIO – VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE. Não constitui vínculo empregatício a relação decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal previsto no artigo 6º da Lei federal nº 10.029/2000. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, Pleno, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019.